Tribunal: TJSP
Processo: 2371555-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica. Autor que exibiu parcialmente os documentos solicitados. Relatório do Registrato não acostado. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que não prevalece. Hipossuficiência financeira não comprovada. Decisão de indeferimento mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.